Tribunal: TJMT
Processo: 1033639-06.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033639-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILSON DA CRUZ GONCALVES - CPF: 014.081.811-18 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1033639-06.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VILSON DA CRUZ GONCALVES

Recorrido
:
MARISA LOJAS S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
LIGAÇÕES RECEBIDAS DE FORMA ABUSIVA.
AUSÊNCIA
DE PROVA DO ABUSO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos
, etc...

Trata
-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER & DECLARAÇÃO DE INEXI
STÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS
proposta

por

VILSON DA CRUZ GONÇALVES
contra
MARISA LOJAS S.A,
objetivando
a
declaração
da
inexistência
de
relação

jurídica
entre as
partes
, com a
consequente

retirada
do
número

telefônico do Pr omovente dos cadastros da Promovida
,
bem

como
a
condenação
da
Promovida

ao

pagamento

por

danos

materiais
no valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil
reais
). Na
inicial
, a parte
Promovente

relata
que tem
sido

frequentemente

incomodado

por

prepostos
da
Promovida

por

cobranças
de
débitos
de
uma

terceira

pessoa
que
fornecera

seu

telefone

como

referência
no
cadastro
junto à
Promovida
.
Aduz
que
na

tentativa
de
solucionar
o
problema
,
entrou

em

contato
com a
Promovida

por

meio
do
Procon
,
entretanto
,
não

logrou

êxito
.
Rea lizada a audiência para tentativa de conciliação
,
esta

restou

frustrada
. A parte
Promovida

apresentou

contestação
,
assegurando
queas
alegações

trazidas

na
exordial
pelo

Promovente

não

condizem
a
realidade
dos
fatos
,
visto
que,
em

análise
no
seu

sistema
,

verificou
-se que a parte
Promovente

não

possui

cartão
Marisa,
nem

empréstimo

pessoal
, e
ainda
,
em

consulta

ao

número
do
telefone

informado

ao

processo

este

não

foi

localizado
no
cadastro

interno
. A parte
Promovente

apresentou

impugnação

rechaçando
a
tes
e

apresentada

em

contestação
, e
reiterando

os

pedidos
da
inicial
. É O RELATÓRIO DECIDO
Destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil. A
relação

de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2º e 3º, ambos da Lei
nº
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
.
Compulsando

os
autos e
analisando
as
provas

produzidas
,
entendo
que a
situação

narrada

configura

mero

aborrecimento
,
não

h
avendo

demonstração
de
qualquer

violação
a
direito
da
personalidade
. O
Promovente

pleiteia
o
recebimento
de
indenização

por

dano
moral
ao

argumento
de que
vem

recebendo

excessivas

ligações
da
empresa

Promovida
,
cobrando

débitos
de
terceiros
. No
intuito
de
comprovar

suas

alegações
, junta
cópia
do BO, da
reclamação

feita no Procon e prints da tela do celular
com as
informações
de
chamadas

recebidas
e
chamadas

perdidas
,
feitas

em

horário

comercial
,
não

aparecendo
o
número
de
tais

chamadas
.
Entendo
que a part
e
não

foi

submetida
a
qualquer

situação

constrangedora

ou

vexatória

em

razão
do
recebimento
de
ligações
,
não

sendo

tal

situação

suficiente
,
por

si

só
,
a

ensejar

reconhecimento
de
dano
moral a
ser

indenizado
.
Aliás
,
sequer

há

nos
autos
comprovação

mínima
de
que as
ligações

constantes

nas

fotos
, de
fato
,
pertencem
a
Promovida
.
Dano
moral é
dor
,
sofrimento
,
angústia

ou

sensação
dolorosa que,
devido

ao

seu

grau
,
impende

ser

indenizada
e, no
caso
,
pelos

próprios

relatos
da
inicial
,
não
se
verifica

a

existência

de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização

por

dano
moral, o que
não

ocorre

na

espécie
.
Nesse

sentido
,
cito

precedentes
da
Turma

Recursal

Única
do Estado de
Mato
Grosso: RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR –
COBRANÇA INDEVIDA
– INUMERAS LIGAÇÕES DIRECIONADAS A COBRANÇA DE TERCEIRO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A
mera

cobrança
via
telefone
de
parcela

indevida
do
consumidor

não
é
suficiente
para
ensejar

indeni
zação

por

dano
moral.
Transtornos
e
contratempos
que
o

homem

sofre
no
seu

cotidiano
,
normais

na

vida
de
qualquer
um,
não

são

suscetíveis
de
reparação
civil. (N.U 1030411-28.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Ú
nica
,
Julgado

em
16/09/2021,
Publicado
no DJE
17/09/2021
). RECURSO CÍVEL INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS DE TEXTO
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERA PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS.
MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata
-se de
ação

em
que
o

Recorrido
ELIVALDO RIBEIRO MATIAS
postula
a
condenação
da
Recorrente

em

danos

morais
,
em

razã
o
de
ter

recebido

em

seu

aparelho

celular

mais
de 117
mensagens
de
texto
, no
mês
de
março
de 2019,
em

diversos

horários
, inclusive, da
madrugada
e
finais
de
semana
. 2. É
inegável
que
o

Recorrido

tenha

recebido

diversas

mensagens
de
texto
de
publicidade
e

ofertas
da
empresa

Recorrente
,
contudo
,
não

há

qualquer

irregularidade

praticada
pela
empresa
. 3.
Ademais
,
sabe
-se que
existem

aplicativos e formas de bloquear o recebimento de referidas

mensagens
de
texto
, inclusive,
ligações
. 4.
Destaca
-se das
provas
do
s autos que as
mensagens

não

possuem

cunho

cobrança

ou

qualquer
outro
meio
de
emprego
de
situação
5.
Nesse

sentido
,
verifico
que a
situação

vivenciada

pelo

Recorrido

não

ultrapassa

os

limites
do
mero

aborrecimento
,
isso

porque
a parte
Recorrida

sequer

comp
rova

a

ocorrência
de
prejuízo
a
sua

honra

subjetiva
. 6. E
como

cediço
,
somente
se
configura

hipótese

ensejadora
de
danos

morais

a

exposição
da
consumidora
a
situação

humilhante
,
angústia
e
transtornos

exacerbados

ou

quando

há

ofensa
à
honra
, à
imagem

ou

qu
alquer
dos
direitos

personalíssimos

tutelados
no
artigo
5.º V e X da CRFB/88. 7.
Sentença

reformada
. 8.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1000549-03.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02
/03/2021,
Publicado
no DJE
05/03/2021
).
Não

havendo

comprovação
de
situação

concreta

violadora
de
atributos
da
personalidade
,
nem

mesmo

sendo

comprovada

qualquer

reclamação

administrativa
,
inexiste
da moral a
ser

indenizado
, se
tratando
de
mero

aborrecim
ento
da
vida
civil, de
modo
que
a

improcedência
se
impõe
. Ante o
exposto
, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
proponho

JULGAR IMPROCEDENTE
o
pedido
da parte
Promovente

em
face da parte
Promovida
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Process
o
Civil.
Sem

custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.
F
laviany
Ribeiro Garcia Almeida
Juíza

Leiga

------------------------------------------------------------------------
Vistos
. Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, d
a Lei
Complementar

Estadual

nº
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Cláudia
Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito

em

Substituição
Legal

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciaçã
o

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) as
ligações

são

incessantes
e
sem

horário

ou

dia
,
cobrando

dívida
de
terceiro
; b)
tentou

por

todos

os

meios

cessar
as
ligações

através
do PROCON, fez
boletim
de
ocorrência
e
em

todas
as
chamadas

informou
que
não

deve
e
nunca

negociou
com a
reclamada
e
mesmo

assim

continuaram
as
ligações
; c)
trata
-se de
abuso
de
direito

qu
e
deve

ser

coibid
o
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ligações

recebidas
de forma
abusiva
.
A
realização

excessiva
de
ligações

ou

envio
de
mensagens
, via SMS
ou

Whatsapp
,
oferecendo

produtos

ou

efetuando

cobranças
de
dí
vidas
,
mesmo
que
devidas
, viola o
direito
de
sossego
.
Aplicando

analogicamente
o
Código
de
Conduta
de Telemarketing,
temos
as
principais

regras

“
l
igar
para
os

consumidores

apenas
das 9
às
21 horas
nos

dias

úteis
e das 10
às
16 horas
nos

sábados
,
respeitar

o
desejo
dos
consumidores
de
não

receber

chamadas

ou
de
descontinuar
a
ligação
,
não

ligar
de forma
insistente
para
os

consumidores
–
limite
de
duas

chamadas

por

dia
e 15
ligações

por

mês
”
.

É do
consumidor
o
ônus
da
prova
de que
houve

recebimento
de
ligações

ou

mensagens

de forma

abusiva
.

5.
Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências

nos
autos de que a
parte

reclamada

cometeu

algum

abuso

ao

efetuar

ligações
para a
parte

reclamante
.

P
rimeiro
,

porque
no
áudio

juntado
no ID 188002230,
em

ligação

foi

procurad
a

pessoa

por

nome
de
Leonice
e
quem

atendeu

disse
que
era

ess
a
pessoa
;

segundo
,

porque

os

prints

juntados

na

inicial

demostram

apenas

três

chamadas
,
dentro
do
horário

comercia
l
e
em

dias

uteis
.
Assim
,
como

bem

salientado

n
a
sentença
.

"
a

parte

não

foi

submetida
a
qualquer

situação

constrangedora

ou

vexatória

em

razão
do
recebimento
de
ligações
,
não

sendo

tal

situação

suficiente
,
por

si

só
,
a

ensejar

recon
hecimento
de
dano
moral a
ser

indenizado
.
Aliás
,
sequer

há

nos
autos
comprovação

mínima
de que as
ligações

constantes

nas

fotos
, de
fato
,
pertencem
a
Promovida
"
.
Não

havendo

prova
do
abuso
,
não

há

como

presumir
a
conduta

ilícita
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso.

8.
Senten
ça

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024